Tribunal: CARF
Processo: 11080.732643/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732643/2018-27
ACÓRDÃO
3102-002.792 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/09/2018
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário a fim de cancelar integralmente a multa isolada lançada.
Sala de Sessões, em 17 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Pedro Sousa Bispo
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.792 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732643/2018-27
2
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Karoline Marchiori de Assis, o conselheiro(a) Fabio Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto parcialmente o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(BH):
Trata-se de impugnação apresentada contra a Notificação de Lançamento no
NLMIC - 2317/2018, por meio da qual foi aplicada multa por compensação não
homologada com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com
alterações posteriores.
1. Notificação de Lançamento
De acordo com informação constante na Notificação de Lançamento (NL) e seu
anexo, as compensações foram declaradas nas Dcomp no
08087.18837.260314.1.3.08-2644,
33677.00432.020614.1.7.08-7904
e
08047.91065.260314.1.7.08-4302 e sua análise foi realizada no âmbito do
processo administrativo no 10680.907846/2017-71.
Do valor total dos débitos declarados nas Dcomp, R$ 4.233.673,64 não foram
homologados, o que resultou na aplicação de multa de R$ 2.116.836,82,
equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor dos débitos objeto de
compensação não homologada.
2. Impugnação
Ciente da NL em 06/12/2018, a empresa apresentou impugnação em 03/01/2019.
Irresignada, a Autuada alega tempestividade e apresenta, em síntese, as seguintes
argumentações:
A Notificação de Lançamento decorre de glosas de créditos de PIS realizadas pela
fiscalização, objeto do processo administrativo no 10680.907846/2017-71.
A Impugnante apresentou manifestação de inconformidade, ainda não julgada,
por meio da qual demonstrou a absoluta insubsistência do Despacho Decisório,
fazendo-se imperiosa a homologação integral das compensações pleiteadas.
Em que pese os fatos narrados, sobretudo a pendência de discussão
administrativa sobre o crédito, violando os princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, foi lavrado este Auto de Infração, lançando a
multa isolada de 50% em relação ao valor supostamente não homologado.
2.1. Preliminar
2.1.1 Nulidade do Auto de Infração por Ofensa ao Devido Processo Legal,
Contraditório e Ampla Defesa. Inexistência de Julgamento em Definitivo do PTA de
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.792 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732643/2018-27
3
Crédito no Qual não Foram Homologadas as Compensações. Processo em Trâmite
na Esfera Administrativa.
[...]
2.2 Mérito
2.2.1 Impossibilidade de Imposição da Multa Isolada em Razão da Inexistência de
Fato a ser Punido. Inocorrência de Dolo ou Má-Fé do Contribuinte.
[...]
2.2.2 Ofensa ao Direito de Petição. Caracterização de Sanção Política.
[...]
2.2.3 Dupla Punição Sobre a Mesma Base de Cálculo. Caráter Acessório da Multa.
[...]
2.2.4 Violação do Princípio da Proporcionalidade. Adequação, Necessidade e
Proporcionalidade Strictu Sensu.
[...]
2.2.5 RE no 796.939. Repercussão Geral Reconhecida pelo STF. Parecer da PGR
pela Inaplicabilidade da Multa. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.905/DF.
[...]
2.3. Subsidiariamente: Da Inadequação da Multa Isolada. Ofensa aos Princípios da
Razoabilidade, Proporcionalidade e Não Confisco. Boa-Fé do Contribuinte e
Inexistência de Prejuízo ao Erário.
3. Conclusão e Pedidos.
A Impugnante requer:
a) preliminarmente, a declaração de nulidade da autuação por cerceamento de
defesa, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.253/72 ou, ad argumentadum,
seja determinada a suspensão deste feito até o julgamento definitivo do PTA de
crédito ao qual se vincula a presente cobrança, incorporando aqui todos os
fundamentos que estão sendo declinados nos autos do referido PTA vinculado; e
b) no mérito, seja declarada a procedência da presente Impugnação para cancelar
integralmente o presente auto de infração pelos vícios acima mencionados ou, ad
argumentadum, que a multa isolada em análise seja reduzida a patamares
constitucionalmente admitidos.
Registra-se que, ao longo de toda a Impugnação, para corroborar suas alegações,
a Interessada reproduz e/ou cita doutrina, jurisprudência e julgados do CARF.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG),
por meio do Acórdão no 02.93.367, de 13 de junho de 2019, julgou procedente em parte a
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.792 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732643/2018-27
4
impugnação, reduzindo o valor da multa de R$ 2.116.836,82 para R$ 1.740.780,25
(R$2.116.836,82 – R$ 376.056,57), conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/09/2018
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
LANÇAMENTO.
MOMENTO.
O fato gerador da multa isolada por compensação não homologada é a não
homologação e não a decisão definitiva em âmbito administrativo quando há
litígio. Desta forma, o lançamento da multa pode ser realizado antes do término
da lide administrativa.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. DUPLA TRIBUTAÇÃO.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
A multa isolada aplicada sobre a compensação não homologada possui hipótese
de incidência distinta da multa de mora aplicada sobre o tributo não recolhido,
não configurando dupla tributação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/09/2018
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As instâncias administrativas não são o foro adequado para apreciar questões e
alegações que importem, mesmo que indiretamente, o reconhecimento de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos validamente editados
nem de inconstitucionalidade de leis.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte Samarco Mineração S.A. interpôs Recurso Voluntário, pleiteando, em
breve síntese, o seguinte:
a) Preliminarmente, seja declarada a nulidade da autuação por cerceamento de
defesa, nos termos do art. art. 59, II do Decreto no 70.253/72, incorporando aqui
todos os fundamentos que estão sendo declinados nos autos do referido processo
vinculado;
Requer, alternativamente, que todos os efeitos das decisões proferidas no
processo de crédito vinculado sejam aplicados imediatamente sobre a autuação
aqui procedida.
b) No mérito, seja declarada a procedência do presente Recurso Voluntário para
reformar o acórdão da DRJ para cancelar integralmente o Auto de Infração pelos
vícios acima mencionados ou, ad argumentadum, que a multa isolada em análise
seja reduzida a patamares constitucionalmente admitidos.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.792 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732643/2018-27
5
Posteriormente, juntou nova petição, requerendo “[...] a juntada e apreciação dos
precedentes do STF, firmados no julgamento da ADI 4905 e do RE n. 796.929 (Tema 736), por meio
dos quais ficou reconhecida a inconstitucionalidade do art. 74, §17 da Lei no 9.430/96, que prevê
multa isolada de 50% sobre o montante correspondente ao crédito tributário com pedido de
compensação não homologado, como ocorre no presente caso, reiterando, no ponto, todos os
fatos e fundamentos já expostos”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Conforme supra relatado, os autos versam sobre o lançamento da multa isolada de
50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, nos termos do § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996.
Sem adentrar no mérito do direito creditório discutido no PAF no
10680.907846/2017-71, trata-se de tema decidido pelo STF, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939, em sede de Repercussão Geral, no qual foi fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
O acórdão do referido julgamento restou assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.792 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732643/2018-27
6
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-
2023 PUBLIC 23-05-2023)
Desta forma, considerando que, nos termos do artigo 99 do Regimento Interno do
CARF, “[a]s decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal,
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.792 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732643/2018-27
7
ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão
geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.”, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para o fim de
cancelar a multa lançada, nos termos da decisão proferida pelo STF.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, para DAR-LHE
provimento, a fim de cancelar integralmente a multa isolada lançada.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 256
DF CARF MF
Original